Tribunal: TJPA
Processo: 0800781-61.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800781-61.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA

AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO PEREIRA COSTA, JUCILENE PEREIRA COSTA, JUSINEIDE PEREIRA COSTA, JUSICLEA PEREIRA COSTA, JUCILEA COSTA ARAUJO, JOCIVALDO PEREIRA COSTA, ADRIELSON FERREIRA COSTA, ADRIANO FERREIRA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM FACE DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. § 6º DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

1. Prejudicada a análise do agravo interno, tendo em vista o julgamento do mérito do recurso principal.

2. Na conformidade do disposto no § 6º do artigo 37 da Constituição Federal, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva.

3. Comprovado o nexo de causalidade, deve a empresa prestadora de serviço público indenizar a agravada.

4. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão por videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia 28 de abril de 2021.

Belém, 28 de abril de 2021.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO EFEITO SUSPENSIVO,
interposto por
B.A. MEIO AMBIENTE LTDA
., contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Abaetetuba, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c e Pensão Alimentícia com Pedido de Tutela Antecipada (nº 08014287420188140070), ajuizada por
MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA COSTA E DEMAIS AGRAVADOS
.

A agravante sustenta que, no dia 31/01/2017, por volta das 16h, na rua 1.º de Maio no Município de Abaetetuba, um caminhão de sua propriedade envolveu-se em um acidente de trânsito com o Sr. José Antônio Rodrigues Costa, esposo da primeira agravada, que trafegava em uma bicicleta, vindo o referido a óbito.

Alega que na inicial da ação, os autores, ora agravados, afirmam que o mencionado caminhão realizou, de forma brusca, manobra de conversão a direita, abalroando o de cujus, razão pela qual, dentre outros pedidos, pleitearam o pagamento de pensão no valor referente a 1 (um) salário mínimo, o que foi deferido pela diretiva recorrida, a título de alimentos provisionais.

Inconformada, a agravante afirma que não há nos autos qualquer indício de sua responsabilidade, ao argumento de que os elementos fáticos demonstram, indubitavelmente, que houve culpa exclusiva da vítima, que estava com os pneus de sua bicicleta completamente gastos e com o sistema de freio defeituoso, demonstrando que esta sem condições de trafegabilidade.

Salienta que “depoimentos que alegam a suposta alta velocidade do caminhão são inverossímeis e incompatíveis com o exercício da atividade de coleta de lixo” e “ao se verificar ambas as condutas – conversão do motorista e rota do ciclista – tem-se que a mais adequada para o surgimento do resultado inesperado foi a negligência do próprio ciclista”.

Ressalva que no caso concreto não estão presentes os requisitos necessários a concessão da tutela de urgência na forma como deferido na decisão agravada, eis que, no seu modo de ver, os autores não se desincumbiram do ônus de demonstrar a probabilidade do direito invocado, bem como a reversibilidade da medida, mormente pelo fato de que, muito provavelmente, os recorridos não dispõem de poder aquisitivo para realizar a devolução de valores.

Diante desse cenário, requer a concessão do efeito suspensivo do presente agravo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão de 1.º grau.

Os autos foram distribuídos, inicialmente, ao Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, oportunidade na qual determinou a redistribuição do feito, perante os integrantes das Turmas que compõem a Seção de Direito Público, em razão de a demanda envolver interesse de ente público municipal, na condição de responsável solidário pelo acidente que vitimou o familiar dos agravados.

Assim instruídos, vieram-me os autos redistribuídos, oportunidade na qual proferi decisão interlocutória (ID 1995334) de indeferimento de efeito suspensivo.

O agravante interpôs agravo interno (ID 2096544), no qual questiona o indeferimento do pedido de efeito suspensivo da decisão de 1.º grau, sob enfoque de que a medida restou fundamentada em depoimentos prestados durante a fase policial, os quais questiona não serem capazes de autorizar a concessão de alimentos provisionais e, posterior, manutenção de uma tutela de natureza irreversível e quando há elementos nos autos que mostram a culpa exclusiva da vítima.

Assim, pede a reforma da decisão agravada para que seja concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, até julgamento final do recurso ou, caso entenda, seja realizado juízo de retratação.

Os agravados não apresentaram contrarrazões ao agravo interno (ID 2544659).

A Procuradora de Justiça Mariza da Silva Lima manifestou-se pela ausência de interesse público.

É o sucinto relatório.
À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento por videoconferência.

Belém (PA), 30 de março de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Inicialmente, consigno que o Estado do Pará interpôs agravo interno (ID 2096544) em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao presente recurso.

Desse modo, considerando que o referido recurso já se encontra apto a julgamento no próprio mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos.

Passo à análise do agravo de instrumento.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando as razões recursais, constato que a argumentação exposta pela agravante não foi suficiente para desconstituir a decisão de 1.º grau que deferiu, em parte, a tutela antecipada
para determinar que a requerida B.A. MEIO AMBIENTE LTDA efetue o pagamento de um salário mínimo de pensão à autora MARIA DO SOCORRO PEREIRA COSTA, na forma de alimentos provisionais, com vencimento todo dia 05 (cinco) de cada mês, subsequentes ao conhecimento desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00(quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da adoção das medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

É curial assinalar que restou consignado pelo magistrado de 1.º grau que a agravante, na condição de concessionária do serviço público de coleta de lixo, responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Enquanto que a responsabilidade do Município de Abaetetuba é, por outro lado, subsidiária, eis que transferiu a execução do serviço a terceiro prestador.

Nessa perspectiva, o art. 37, §6º da Constituição Federal estabelece a responsabilidade objetiva do Estado como norma autolimitadora da soberania do Estado, reconhecendo a hipossuficiência do cidadão perante o poder do Estado.

Nesse sentido, para configurar a responsabilidade objetiva do Estado, são imprescindíveis três requisitos: i) a existência do dano; ii) ação ou omissão da Administração Pública e; iii) nexo de causalidade entre o fato danoso e a conduta do Poder Público.

Assim, comprovado a ocorrência do fato danoso, e sua relação com a conduta da Administração (nexo causal), exige-se que ela indenize o administrado prejudicado.

Entretanto, essa responsabilidade, com base na teoria do risco administrativo, é subjetiva, devendo ser aferida também a culpa, a qual se origina do descumprimento do dever legal atribuído ao Poder Público de impedir a consumação do dano. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EMRECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535DO CPC. INEXISTÊNCIA. CULPA OU NEGLIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS.REEXAME.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.I. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que o voto condutor do acórdão recorrido apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

II. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos" (STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,SEGUNDA TURMA, DJe de 02/06/2014). Em igual sentido: STJ, REsp1.230.155/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de17/09/2013.

III. Tendo o Tribunal de origem concluído que, no caso, "analisando os documentos trazidos nos autos, estes não demonstram qualquer culpa ou negligência por parteda UFRGS, muito pelo contrário, pois existem várias licenças médicas para tratamento de saúde e procedimento de redaptação deferidos à servidora", entenderde forma contrária demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.IV. Agravo Regimental improvido.(AgRg no REsp 1345620/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDATURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 02/12/2015)

No caso concreto, ao contrário do afirmado pelo agravante, tenho como certo que, exsurge dos elementos trazidos a colação, conduta imprudente do motorista que dirigia o caminhão, sobretudo dos depoimentos de testemunhas oculares do acidente, dentre os quais destaco Carlos Pereira Cardoso, Jéssica dos Santos Pires e Maira Conceição Negrão Correa, os quais, perante a autoridade policial, relataram que viram o momento em que o condutor da empresa agravante dirigia em alta velocidade e fez a conversão abrupta à direita na esquina de duas ruas, abalroando o de cujos (ID Num. 5139634).

Assim, o nexo causal emerge de plano da situação fática relatada, havendo elementos que caracterizem a probabilidade do direito apta a concessão da tutela antecipada de pensão alimentícia em decorrência de responsabilidade civil por ato imprudente da empresa.

Nesse sentido, há decisões deste Tribunal sobre essa temática:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBJETIVA. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 125, INCISO II DO CPC. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 37, §6° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATROPELAMENTO. VÍTIMA FATAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 - Segundo o art. 125, inciso II do CPC é cabível a denunciação da lide nos casos em que o denunciado, em virtude de lei ou contrato, estiver obrigado a, regressivamente, indenizar o perdedor da disputa judicial.

2 - As provas dos autos estão a demonstrar de forma inequívoca que o caminhão que provocou a morte da vítima por atropelamento, filho dos autores, pertence ao Município de Belém, porém estava a serviço da empresa recorrente, prestadora de serviço público de limpeza urbana, conforme contrato firmado e termo de cessão de equipamento, constantes dos autos.

3 - O art. 37, §6º da Constituição Federal estabelece que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

4 - Conforme o art. 37, §6º da CF/88, a responsabilidade objetiva, é fundada na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de indenizar, independentemente de culpa. Sentença mantida.

5 - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE

(4213691, 4213691, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-01-12)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO. MÁ CONDUTA DO MOTORISTA. NEGLIGÊNCIA. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. § 6º DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
. 1 - Na conformidade do disposto no § 6º do artigo 37 da Constituição Federal, a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva. 2 - Comprovado o nexo de causalidade, deve a proprietária de ônibus coletivo indenizar passageiro deficiente que foi ofendido juntamente com seu acompanhante pelo condutor do veículo.
3 - Recurso a que se dá parcial provimento apenas para reduzir o quantum arbitrado a título de indenização por danos morais e estéticos. (2020.01591610-53, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-08-13, Publicado em 2020-08-13)

Desse modo, no caso ora examinado, não se verifica qualquer argumento relevante capaz de desconstituir a decisão agravada, devendo, por isso, permanecer inalterada, por seus próprios fundamentos.

Pelas razões ao norte explicitadas,
conheço do presente Agravo de Instrumento e nego provimento, mantendo a decisão agravada
.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Belém (PA), 19 de abril de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 28/04/2021